Tribunal: STJ
Processo: 0007445-24.2018.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431862 - PR
(2023/0256469-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
EMBARGADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
EMBARGADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
EMBARGADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
PERDAS E
C/C
DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA FEIRA LIVRE. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 280 do STF,
e do afastamento da negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
afastamento dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ diante da alegada revaloração
da prova; e (ii) saber se houve omissão por inaplicabilidade da Súmula n. 280 do
STF e ausência de análise da ilicitude do objeto do contrato.
Documento eletrônico VDA56446552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d5bee3-236e-4477-a245-3efc18bd5afe

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois o acórdão
embargado afirmou, de forma clara, a necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e de reexame do conjunto fático-probatório para as teses de
responsabilidade da assessoria, venda a non domino e perdas e danos, atraindo os
referidos óbices.
5. Não há omissão sobre a incidência da Súmula n. 280 do STF, porque o acórdão
embargado registrou que a controvérsia sobre a licitude do objeto foi decidida com
base em legislação municipal e que a interpretação de direito local é vedada na via
especial; além disso, consignou que a revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas e de cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar pretensão que exige
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. Inexiste omissão
quando o acórdão embargado analisou devidamente a incidência da Súmula n. 280
do STF, vedando o exame de legislação municipal e reafirmando que a revisão do
juízo de licitude do objeto demandaria revolvimento de fatos e provas”.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 1.022, 81.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 280; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 1.571.819/RJ
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
25/8/2020;
AREsp n. 1.658.454/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
31/8/2020;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56446552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d5bee3-236e-4477-a245-3efc18bd5afe

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 13d5bee3-236e-4477-a245-3efc18bd5afe

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431862 - PR
(2023/0256469-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
EMBARGADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
EMBARGADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
EMBARGADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
EMENTA
DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
PERDAS E
C/C
DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA FEIRA LIVRE. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 280 do STF,
e do afastamento da negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
afastamento dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ diante da alegada revaloração
da prova; e (ii) saber se houve omissão por inaplicabilidade da Súmula n. 280 do
STF e ausência de análise da ilicitude do objeto do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Inexiste omissão quanto à aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, pois o acórdão
embargado afirmou, de forma clara, a necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e de reexame do conjunto fático-probatório para as teses de
responsabilidade da assessoria, venda a non domino e perdas e danos, atraindo os
referidos óbices.
5. Não há omissão sobre a incidência da Súmula n. 280 do STF, porque o acórdão
embargado registrou que a controvérsia sobre a licitude do objeto foi decidida com
base em legislação municipal e que a interpretação de direito local é vedada na via
especial; além disso, consignou que a revisão dessa conclusão demandaria
reexame de provas e de cláusulas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o STJ analisa devidamente a
Tese de julgamento:
aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ para afastar pretensão que exige
interpretação de cláusulas contratuais e reexame de provas. 2. Inexiste omissão
quando o acórdão embargado analisou devidamente a incidência da Súmula n. 280
do STF, vedando o exame de legislação municipal e reafirmando que a revisão do
juízo de licitude do objeto demandaria revolvimento de fatos e provas”.
Ante o exposto rejeito os embargos de declaração.
CPC, arts. 1.022, 81.
Dispositivos relevantes citados:
STF, Súmula n. 280; STJ, Súmulas n. 5, 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
25/8/2020;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
31/8/2020;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 836-846, que, em agravo em recurso especial
interposto contra acórdão em ação de resolução de contrato
perdas e danos,
c/c
aplicou os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 280 do STF, afastou a negativa de
prestação jurisdicional e, ao final, negou provimento ao agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 833-835):

Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO
PERDAS E DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA
C/C
FEIRA LIVRE. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS 5 E
E
) E AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7/STJ
280/STF
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, incidência das
art. 1.022,
Súmulas 5 e 7 do STJ e aplicação da Súmula 280 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de resolução de contrato
perdas e danos
c/c
relacionada à cessão de direitos e compra e venda de empresa para o exercício de
atividade de feira livre.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afirmando a licitude do objeto
segundo legislação municipal e a ausência de dolo ou erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões específicas (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se houve
falta de fundamentação (art. 489 do CPC); (iii) saber se a ausência de impugnação
específica torna incontroversos os fatos (art. 341 do CPC); (iv) saber se a cessão de
licenças exige autorização municipal e torna o objeto ilícito (art. 18 do Decreto
Municipal n.
e arts. 1o, I, II, III, e 2o da
; (v) saber se
1.371/2015
Lei n. 7.850/1991)
o negócio é nulo por ilicitude ou impossibilidade do objeto (arts. 104, I, II, III, e
166, I, II, do CC); (vi) saber se há erro essencial (art. 147 do CC); (vii) saber se
cabem perdas e danos, inclusive lucros cessantes (art. 402, caput, do CC); e (viii)
saber se incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o
acórdão enfrentou a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo, fundamentos
autônomos suficientes para manter a improcedência.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a rediscussão de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório, inclusive quanto à responsabilidade da assessoria, à venda a non domino
e às perdas e danos.
8. Incide a Súmula n. 280 do STF para impedir a análise de legislação
municipal sobre cessão de licenças, vedada na via especial.
9. A alegação de erro essencial demanda revolvimento de provas, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ; e o pedido de perdas e danos foi afastado por
inexistência de ato ilícito.
10. A tese sobre impugnação específica (art. 341 do CPC) é superada pelo
julgamento de mérito, que reconheceu a inexistência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 . Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

Tese de julgamento : 1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para afastar a pretensão
de interpretar cláusulas contratuais na via especial. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para impedir o reexame de fatos e provas quanto à responsabilidade da
intermediadora, à venda a non domino, ao erro essencial e às perdas e danos. 3.
Aplica-se a Súmula n. 280 do STF para obstar o exame de legislação municipal
sobre cessão de licenças. 4. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de
fundamentação quando o acórdão decide a licitude do objeto e a inexistência de erro
ou dolo, fundamentos suficientes para manter a improcedência. 5. A alegação de
impugnação específica é superada pelo julgamento de mérito que afasta a existência
de ato ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III a; CPC, arts. 1.022 II, 489,
art. 105
341, 85 § 11; CC, arts. 104 I, II, III, 166 I, II, 147, 402 caput ; Lei n. 7.850/1991,
arts. 1o I, II, III, 2o; Decreto Municipal n. 1.371/2015, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 280; STJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.949.032/DF,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Daniela
13/10/2025;
AREsp n. 2.935.913/SE,
Teixeira,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

13/10/2025;
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti, Terceira
AREsp n. 2.754.072/DF,
Turma, julgado em 17/2/2025.

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) afastamento dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque
se pretende revaloração da prova, e não reexame; e b) inaplicabilidade da Súmula
n. 280 do STF, pois o acórdão não enfrentou a tese central de ilicitude do objeto do
contrato.
Afirma que há omissão por ausência de manifestação específica sobre a
ilicitude do objeto do contrato, matéria de lei federal, que não demandaria exame
de legislação municipal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões indicadas.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 857-861, em que se
pleiteia a improcedência dos embargos, a condenação da parte embargante à pena
de litigância de má-fé (art. 81 do CPC), além da majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

VOTO

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, sob o argumento de que se pretende
revaloração da prova, não foi apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 841-842):

A análise da responsabilidade da empresa de assessoria e da venda a non
domino e a revelia (confissão ficta de perdas e danos) são teses que dependem do
reexame do contrato e da prova para verificar o que foi vendido (cessão de direitos
ou propriedade) e a atuação da assessoria (Súmulas n. 5 e
), e foram
7/STJ
implicitamente afastadas pelo reconhecimento da validade do negócio.

Como visto, no acórdão embargado consta que as teses relativas à
responsabilidade da assessoria, à venda
e às perdas e danos
a non domino
demandam interpretação de cláusulas e reexame do conjunto fático-probatório, o
que atrai, de modo explícito, os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 280 do STF e à necessidade de enfrentar a tese de ilicitude do objeto do
contrato, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a controvérsia sobre a licitude do objeto
foi decidida com base na legislação municipal, cuja interpretação é vedada na via
especial, aplicando-se a Súmula n. 280 do STF.
Observe-se (fl. 842):
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

A análise da interpretação e aplicação de Decreto Municipal e de suas
disposições sobre cessão de licenças (art. 18 do Decreto Municipal n.
) é
1.371/2015
vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 280 do STF (Por ofensa a direito
local não cabe recurso extraordinário) aplicável por analogia.
Desse modo, a alegação de omissão quanto à tese de ilicitude do objeto
foi devidamente tratada no acórdão, que expressamente afastou o exame de direito
local e firmou que a licitude do objeto foi reconhecida pelo Tribunal de origem,
não cabendo ao STJ revisitar a matéria.
Sustenta que há omissão sobre a apreciação específica da ilicitude do
objeto à luz dos arts. 104 e 166 do Código Civil.
No tocante à nulidade por objeto ilícito ou impossível, o acórdão
embargado analisou o tema ao afirmar que o Tribunal de origem concluiu pela
licitude do objeto e que a revisão dessas conclusões demandaria reexame de provas
e de cláusulas contratuais, o que é vedado (fls. 842-844).
Conclui-se que o acórdão enfrentou a questão nos limites da via especial,
aplicando, de forma clara, os óbices processuais, inexistindo omissão.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé ou intuito
protelatório, não há como acolhê-lo.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do CPC.
art. 81
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento destes embargos de declaração, cumpre destacar que a
interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe
3/4/2018,
de
e AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55346528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/03/2026 14:52:39
Código de Controle do Documento: 6f0b7a80-b3e7-49bb-845a-9f8ab78787ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.431.862 / PR
Número Registro: 2023/0256469-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074452420188160194
000744524201881601941
000744524201881601942
000744524201881601943
74452420188160194
744524201881601941
744524201881601942
744524201881601943
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS : MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
AGRAVADO
: ENEIDIA MOREIRA NUNES
AGRAVADO
: VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
AGRAVADO
: RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO
NOME
: TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS : ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
Documento eletrônico VDA56426832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 4f77b968-f07a-4cf0-84b8-63eeee30a876

SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - DEVER DE INFORMAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : KARIN CRISTINA DECKMANN MONTEIRO
ADVOGADOS
: MÁRCIA CARLA PEREIRA RIBEIRO - PR016583
RENATA CARVALHO KOBUS - PR063807
MATEUS DAMBISKI CECY - PR118646
GIOVANI RIBEIRO RODRIGUES ALVES - PR061872
LUCAS VASCONCELOS VIEIRA - PR088943
IGOR ANDREI BOGDANOW DE ABREU - PR087403
LUIS FELIPE COCHENSKI BORBA - PR103580
MARINA RAVAZZANI RIBEIRO PELUSCI - PR106995
EMBARGADO : ENEIDIA MOREIRA NUNES
EMBARGADO : VILMAR INACIO NUNES
ADVOGADO
: GUILHERME MARINHO - PR082458
EMBARGADO : RUMO NEGOCIOS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
OUTRO NOME : TARGET NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA
ADVOGADOS
: ORLANDO ABRÃO KALIL - PR008513
SERGIO AUGUSTO KALIL - PR036246
KASSIM SOBHI ISSA - PR083265
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:47
Código de Controle do Documento: 4f77b968-f07a-4cf0-84b8-63eeee30a876